Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732686-97.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA CANDEIA APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Lucas de Oliveira Candeia contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Gran Tecnologia e Educação S.A., julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para confirmar a tutela de urgência e, ainda, condenar o réu, ora apelante, a indenizar o autor, ora apelado, pelos prejuízos financeiros decorrentes da divulgação e comercialização dos materiais didáticos descritos na exordial (ID 44873985). O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido, motivo pelo qual o recorrente foi intimado para juntar aos autos, no prazo de cinco dias úteis, a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 46112088). Conforme a certidão ID 46547844, o apelante não cumpriu o comando judicial no prazo estabelecido. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção do recurso. Na hipótese de denegação ou revogação da gratuidade de justiça, o relator ou o órgão colegiado deve determinar ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme os arts. 99, § 7o, 101, § 2o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. No caso em análise, o requerimento de gratuidade de justiça apresentado na apelação foi indeferido. Por esse motivo, determinou-se intimação do apelante para comprovar, no prazo de cinco dias úteis, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo, por deserção. Contudo, o prazo assinalado decorreu sem manifestação do recorrente. Portanto, em razão da ausência de preparo recursal, a apelação deve ser considerada deserta. A propósito, há julgados que registram o posicionamento deste TJDFT, inclusive desta 2a Turma Cível, sobre o assunto: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. COMPROVANTE BANCÁRIO DESACOMPANHADO DA GUIA DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADE OU EFETUAR RECOLHIMENO EM DOBRO. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade, pois, embora instado a apresentar a guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento acostado ou recolher em dobro o preparo, o recorrente se manteve inerte. 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433091, 07064853720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não restou comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência do agravante. 4. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 5. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 5.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida. (Acórdão 1370107, 07273869120208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. Consoante art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso que foi interposto desacompanhado de preparo não será imediatamente inadmitido, devendo ser oportunizado a parte recorrente que apresente o recolhimento devidamente realizado no prazo do recurso, ou, caso o pagamento seja realizado após, que seja demonstrado o pagamento em dobro. No caso dos autos, todavia, não houve pagamento simples no prazo para interposição do recurso e, embora realizado apenas após a concessão de prazo adicional, não foi recolhido em dobro. (Acórdão n. 1082718, 07088191120178070003, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em razão do descumprimento de um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora